Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737380-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 479 DO CPP DEVIDAMENTE OBSERVADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MEIO CRUEL. DUPLA APENAÇÃO PELO MESMO FATO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal), por ter matado uma pessoa conhecida com diversos golpes na cabeça enquanto ele dormia, motivado por conflito relacionado a drogas e dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de exibição de vídeos, não previamente juntados aos autos, perante o Conselho de Sentença, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) verificar eventual ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da exibição de vídeos apresentados em plenário sem observância do prazo de 3 (três) dias do art. 479 do Código de Processo Penal não configura cerceamento de defesa, pois a norma tem a finalidade de preservar o contraditório e impedir a surpresa processual, sendo compatível com o princípio da plenitude de defesa. 4. O arquivo audiovisual, embora oriundo de outro processo, estavam relacionados com a matéria de fato submetida aos jurados, razão pela qual a decisão judicial de indeferimento pautou-se corretamente na regra do art. 479 do CPP. 5. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando se baseia em versão verossímil amparada em elementos probatórios como laudos periciais, depoimentos de policiais civis que reproduziram o relato de testemunha presencial em sede inquisitorial e imagens de câmeras de segurança. 6. Há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade juntamente com a agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP), pois ambas se fundamentaram na mesma circunstância fática – multiplicidade de golpes na região da cabeça da vítima –, impondo-se a exclusão da primeira para evitar dupla punição pelo mesmo fundamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVIII, “a” e “c”, e LV; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “d”, 121, § 2o, I, III e IV; CPP, arts. 479 e 593, III, “a”, “b” e “d”.. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.01.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.09.2023. O recorrente alega violação aos artigos 479, parágrafo único, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a exibição de vídeo que teria relevância crucial para desconstruir a narrativa acusatória e demonstrar inconsistências na prova, razão pela qual pugna pela nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 479, parágrafo único, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, conforme constou da ata de audiência, a Defesa pretendia demonstrar fragilidades da colheita de elementos probatórios em inquérito policial pela apresentação de vídeo em que, em síntese, a vítima afirmou que realizara reconhecimento em Delegacia após ser pressionada por policiais. Esse depoimento guardava correlação com a tese defensiva acerca da condução das investigações do fato ora analisado, razão pela qual não há como concluir que está desvinculado da matéria fática que seria analisada pelo Conselho de Sentença (ID 75777816 - Pág. 5). A Defesa alega que a condenação é contraditória com as provas dos autos, pois o Laudo de Exame Cadavérico (ID 70295362, folha 44) teria indicado momento em que o crime ocorreu (06hrs40min), o qual não seria condizente com o momento em que o réu aparece saindo do local (04hrs34min), conforme os arquivos de mídia citados pelos policiais (ID’s 70295611/70295613). A alegada controvérsia não serve para afastar o reconhecimento da autoria delitiva pelo Conselho de Sentença, pois não se pode confundir o horário da morte com o horário em que a vítima fora lesionada. Ademais, consta do referido laudo que a vítima fora golpeada diversas vezes, em conformidade com o depoimento de Ihab, contradizendo a afirmação feita pelo réu de que após um golpe, os autores do crime teriam o obrigado a sair do local em posse do bastão utilizado para agredir a vítima. Vê-se que a tese de negativa de autoria constou do interrogatório, mas o Conselho de Sentença, com base em outras provas dos autos, como o depoimento dos policiais civis, os quais atuaram na investigação dos fatos, decidiu que o réu foi o autor do crime. Portanto, o veredicto não fora proferido em manifesta dissonância com o contexto fático-probatório delineado nos autos, devendo ser mantida a condenação pelo crime do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (ID 75777816 - Pág. 9/10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024